Tribunal: TCU
Processo: 000.431/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2220/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação autuada em razão de informações encaminhadas pela Subsecretaria de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura a respeito de possíveis irregularidades na Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada; Considerando que, em relação à ocorrência de nepotismo praticado por diretores e conselheiros, a unidade instrutora entendeu que as medidas adotadas pela Refer foram suficientes e adequadas para corrigir a situação, na medida em que o Conselho Deliberativo da Refer promoveu ajustes no código de ética da entidade e realizou a demissão de empregados cujo grau de parentesco com gestores era incompatível; Considerando que, no tocante à suposta contratação desnecessária de escritório de advocacia, foram constatados indícios de que o serviço foi efetivamente prestado e que os valores mensais dos honorários eram razoáveis, não restando comprovadas evidências de irregularidades; Considerando que, a respeito da celebração de acordo judicial por instância incompetente, as medidas adotadas pelo Conselho Deliberativo da Refer permitiram a apuração de responsabilidades que resultaram na demissão dos diretores que deram ensejo à falha administrativa e que não se questionou o mérito do acordo judicial e tampouco seus valores; Considerando que, quanto à suposta recondução da diretoria da Refer em troca de indicação de conselheira da entidade a cargo público no Metrô do município de Recife/PE, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar teria tratado a questão como de baixa materialidade e que a diretoria teria sido destituída em 23/12/2019 pelo Conselho Deliberativo da Refer; Considerando que, em relação à realização de investimentos ruinosos em fundos de investimentos em participações e à alienação de ativos com valor inferior ao valor real, a Refer informou ter contratado escritório de advocacia para ajuizamento de ações de responsabilidade de ex-dirigentes e de outros agentes e ter realizado apurações subsidiárias às atuações da Polícia Federal e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, porém não foram trazidas evidências de que tenham sido realizados procedimentos próprios de apuração que atendam aos requisitos da IN-TCU 71/2012; Considerando que, conforme levantamento apreciado por meio do Acórdão 2600/2021-TCU-Plenário , as entidades fechadas de previdência complementar, dentre as quais a Refer, necessitam de aprimoramento dos seus Programas de Integridade; Considerando que, por meio do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , este Tribunal determinou aos fundos de previdência complementar Petros e Funcef a instauração de tomadas de contas especiais (TCEs); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la procedente; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 164) à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social e ao Ministério da Infraestrutura; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.431/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer) (30.277.685/0001-89). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Deivis Marcon Antunes (168.583/OAB-RJ), André Luiz Lima Storni Rocha (95.707/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social que, em relação aos seus investimentos nos FIPs: FIP Multiner; FIP Geração de Energia; FIDC Comanche; CCI POTY e CCI RENNO; CCI Stiebler e CCI S&G; CCI Conspar e FIDC BBIF; FDIC Italia; FDIC Master I; FIP Gamma; CCI Domus; FDIC Master III; FIP Patriarca; BVA MASTER I (FDIC MASTER I), no prazo de 180 dias, proceda à instauração de Tomadas de Contas Especiais, promovendo, se necessário, os ajustes em seus normativos internos, observando, necessariamente os seguintes aspectos: 1.7.1. individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável; 1.7.2. análise de nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário; 1.7.3. quantificação do débito por responsável e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 1.7.4. notificação aos responsáveis, com os respectivos avisos de recebimento, e pareceres emitidos pela área técnica responsável onde esteja inclusa a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, nos termos do art. 10, § 1o, b e c, da IN-TCU 71/2012; 1.7.5. observação dos demais documentos listados no art. 10 da IN-TCU 71/2012; e 1.7.6. encaminhamento dos processos de TCE à Controladoria-Geral da União, para certificação e ateste.